Tribunal: TJDFT
Processo: 0706410-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Vistos, etc. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta ao presente agravo de instrumento e aos embargos de declaração opostos em id. 15906851, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 5o, c/c o art. 139, VI, do Código de Processo Civil. Após, conclusos. Brasília, 19 de maio de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator